Tribunal: TJDFT
Processo: 0727979-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ALCANÇADA PELA COISA JULGADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA SEM EFEITOS RETROATIVOS. PENHORA DE VEÍCULO INDEFERIDA DIANTE DE ALIENAÇÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, afastando alegação de ilegitimidade passiva por coisa julgada, mantendo a cobrança de custas e honorários diante da concessão de gratuidade de justiça sem efeitos retroativos e indeferindo a penhora de veículo indicado em razão de alienação prévia. O agravante pleiteia a reforma da decisão para reconhecer a ilegitimidade passiva, excluir valores relativos a honorários, determinar a penhora do veículo e suspender a execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir a ilegitimidade passiva já afastada em decisão transitada em julgado; (ii) estabelecer se a gratuidade de justiça concedida após a sentença pode retroagir para excluir custas e honorários fixados; (iii) determinar se é cabível a penhora do veículo indicado pelo executado quando há declaração de alienação prévia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coisa julgada impede a rediscussão da ilegitimidade passiva já decidida no processo de conhecimento, conforme arts. 502, 505 e 508 do CPC.
4. A gratuidade de justiça concedida sem efeitos retroativos não alcança custas e honorários fixados na sentença, inexistindo excesso de execução nesse ponto.
5. A penhora de bem declarado como alienado pelo próprio executado é inviável, prevalecendo a ordem legal do art. 835 do CPC para constrição de bens.
6. A ausência de probabilidade do direito afasta a concessão de efeito suspensivo ao agravo, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão transitada em julgado impede nova apreciação da ilegitimidade passiva na fase de cumprimento de sentença.
2. A gratuidade de justiça concedida após a sentença não retroage para excluir custas e honorários fixados anteriormente.
3. É inviável a penhora de veículo previamente alienado pelo executado, devendo-se observar a ordem legal de constrição de bens.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 502, 505, 507, 508, 525, § 1o, II, 835, 995, parágrafo único, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AI 0718309-32.2018.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível; TJDFT, AI 0712789-81.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 11.09.2024.